Tribunal: TJDFT
Processo: 0721971-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Omissão. Agravo de instrumento. interpretação. valor atualizado. juros e correção monetária.
I. Caso em exame
1. Alegada omissão no aresto quanto à inobservância do acórdão que definiu a metodologia para a correção do débito.
II. Questões em discussão
2. (i) Interpretação do acórdão n. 1634050 (ii) Valor principal que engloba juros e correção monetária.
III. Razões de decidir
3.O acórdão que apreciou a incidência da taxa Selic foi taxativo ao reconhecer que o valor atualizado da dívida engloba juros e correção monetária, não comportando nova interpretação.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido.